Tribunal: TJDFT
Processo: 0723427-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABONO DE PONTO. LC 840/11. SERVIDORES PLANTONISTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DIFERENCIADOR DE TRATAMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. BASE DE CÁLCULO. CINCO DIAS DE JORNADA COMUM. ISONOMIA. RESPEITO À COISA JULGADA.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional fundamentada na ausência de apreciação de obscuridade e omissão apontadas pela parte quando, além de haver a adequada apreciação do tema na decisão embargada, constar a devida rejeição dos embargos apontando a inexistência dos vícios.
2. Havendo ação transitada em julgado em que se reconhece o direito ao abono de ponto de 5 (cinco) dias de servidores plantonistas, sem distinção de tratamento em relação aos demais, a utilização da base de cálculo de cinco ciclos de 24 (vinte e quatro) horas em caso conversão da obrigação em perdas e danos configura critério que afronta a isonomia e gera vantagem indevida, além de violar a coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.